Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-17.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENALIDADE DE MULTA – ENTENDIMENTO SUPERADO NA VOTAÇÃO – INSERÇÃO NA EMENTA – EQUÍVOCO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Em vista de a aplicação da multa, ante o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, não ter sido acolhido pelo Colegiado, deve-se retificar a ementa que consignou tal penalidade, sem, contudo, alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU – contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu os Embargos Declaratórios, por ela oposto, mas constou, da ementa, a aplicação de multa.

A Embargante alega que há contradição/erro material no acórdão recorrido, uma vez que a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no seu voto vista, afastou a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo acompanhada pelos demais integrantes do Colegiado e por este Relator, mas constou tal penalidade da ementa.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 127726247).

A Embargante compareceu aos autos, requerendo a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2
o
Grau (id. 128037669).

Determinei a remessa dos autos à referida Central (id. 131390678).

Realizada a tentativa de conciliação, esta restou infrutífera (id. 134445197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU – contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu os Embargos Declaratórios, por ela oposto, mas constou, da ementa, a aplicação de multa.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão à Recorrente, porque, após o voto-vista da Douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, rendi-me aos seus argumentos e exclui a multa do voto anteriormente proferido.

Diante disso, não há dúvidas de que a ementa não corresponde ao julgamento proferido por este Colegiado.

Nessa quadra, devem os Declaratórios ser acolhidos, sem, contudo, alteração do julgado, com relação aos demais pontos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU –, tão somente para retificar a ementa que passa a ter a seguinte redação:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS REJEITADOS – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INTERNA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em vista de a oposição do Recurso de Embargos de Declaração ter o objetivo de prequestionamento, não há falar em caráter protelatório e, consequentemente, em aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022